Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724005-75.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA, JOSÉ ROGÉRIO ARAÚJO SILVA, GABRIEL LACERDA ALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA, JOSÉ ROGÉRIO ARAUJO SILVA e GABRIEL LACERDA ALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante argumenta que a matéria foi prequestionada e afirma que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório. Já o segundo recorrente afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, bem como sustenta que houve o prequestionamento implícito da matéria. Acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. O terceiro, por sua vez, repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004